Tribunal: TJES
Processo: 0029828-73.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. REQUISITOS. IDONEIDADE MORAL. CONDENAÇÃO PENAL DE CANDIDATA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NO CURSO DA DEMANDA. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL E DESTITUIÇÃO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS CANDIDATURAS ENQUANTO DURAREM OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O
Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, no seu artigo 133, que, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: I - reconhecida idoneidade moral; II - idade superior a vinte e um anos; III - residir no município.

II.
Na medida em que o cargo de Conselheiro Tutelar ostenta inegável importância para salvaguardar direitos das crianças e adolescentes, exigem-se de seus ocupantes não apenas competência técnica, mas, sobretudo, um padrão ético e moral irrepreensível, máxime porque a natureza desse cargo envolve a tomada de decisões que afetam diretamente o bem-estar e o desenvolvimento de menores em situações muitas vezes vulneráveis. Além de assegurar a máxima eficácia na proteção dos interesses das crianças e adolescentes, o requisito da idoneidade moral também se destina a conferir inabalável credibilidade ao sistema de tutela, estabelecendo maior confiança pública ao Conselho e autoridade aos que advogam pelos direitos dos menores.

III.
Na espécie, o Recorrente propôs a presente Ação Civil Pública visando a destituição da Recorrida, pois, a despeito de eleita para o cargo de Conselheira Tutela (mandato de 2020 a 2024), ela não cumpriu o requisito de reconhecida idoneidade moral, na medida em que condenada na Ação Penal nº 0001030-85.2015.4.02.5001 em trâmite da Justiça Federal pela prática de delito ambiental (extração irregular de mineral – argila), em crime continuado.

IV.

In casu
, o pedido inicial foi julgado improcedente pelo Juízo
a quo
, sob a premissa de que a hipótese atrai a aplicação do princípio da presunção de inocência, porquanto, no momento da prolação da Sentença recorrida, ainda não havia se operado o trânsito em julgado da condenação penal da Recorrida.

V.
Na linha da compreensão perfilhada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o
julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença
” (STJ - REsp 1720288/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

VI.
Na hipótese, surge incontroverso que, posteriormente a prolação da Sentença pelo Juízo
a quo
, a condenação da Recorrida – pela prática do delito ambiental (artigo 55, da Lei Federal nº 9.605/1998) – restou mantida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Apelação Criminal nº 0001030-85.2015.4.02.5001), cujo Acórdão não foi objeto de impugnação pela Recorrida. Logo, à vista do caráter definitivo da condenação penal da Recorrida, tem-se por infirmado o requisito da idoneidade moral.

VII.
No caso em apreço, a condenação penal da Recorrida demonstra-se claramente incompatível com a natureza do referido cargo que exige a mais alta integridade ético-moral. Na medida em que a função de Conselheiro Tutelar não pode tolerar qualquer quebra de confiança, máxime porque exige condutas irrepreensíveis, de modo que quem o exerce deve constituir verdadeiro exemplo para a sociedade, infere-se que a prática de crime ambiental, reconhecida por pronunciamento judicial transitado em julgado, demonstra-se absolutamente incompatível com os valores e a integridade esperada daquele que ocupa tal cargo, sendo imperioso assegurar que se projete claramente que o Conselho Tutelar não pode coadunar com esse tipo de situação, sob pena de ser vulnerada a sua própria credibilidade.

VIII.
As especificidades da demanda autorizam a declaração de insubsistência do requisito da idoneidade moral da Recorrida e, via de consequência, a sua destituição do cargo de Conselheira Tutelar. Porém, não se faz possível acolher integralmente a pretensão de que ela seja obstada de “
futuras tentativas de candidatura à Conselheira Tutelar
”, pois, diante do prazo indeterminado da postulada medida obstativa, seu acolhimento indiscriminado teria a aptidão de ensejar uma espécie de sanção perpétua, o que, por certo, revelar-se-ia incompatível com a ordem constitucional vigente (artigo 5º, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal). Desta feita, a impossibilidade de nova(s) candidatura(s) deve ser imposta enquanto durarem os efeitos penais da condenação da Recorrida.

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a Sentença recorrida, julgando procedentes em parte os pedidos iniciais no sentido de (I) declarar a ausência do requisito da idoneidade moral da Recorrida; (II) destitui-la do cargo de Conselheira Tutelar da Região Administrativa l, do Município de Vila Velha; (III) obstar eventual(is) tentativa(s) de candidatura(s) ao referido cargo enquanto durarem os efeitos da condenação penal da Recorrida; e (IV) condenar a Recorrida ao pagamento de custas processuais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029828-73.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELOIZA DA PENHA LEMOS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. REQUISITOS. IDONEIDADE MORAL. CONDENAÇÃO PENAL DE CANDIDATA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NO CURSO DA DEMANDA. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL E DESTITUIÇÃO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS CANDIDATURAS ENQUANTO DURAREM OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O
Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, no seu artigo 133, que, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: I - reconhecida idoneidade moral; II - idade superior a vinte e um anos; III - residir no município.

II.
Na medida em que o cargo de Conselheiro Tutelar ostenta inegável importância para salvaguardar direitos das crianças e adolescentes, exigem-se de seus ocupantes não apenas competência técnica, mas, sobretudo, um padrão ético e moral irrepreensível, máxime porque a natureza desse cargo envolve a tomada de decisões que afetam diretamente o bem-estar e o desenvolvimento de menores em situações muitas vezes vulneráveis. Além de assegurar a máxima eficácia na proteção dos interesses das crianças e adolescentes, o requisito da idoneidade moral também se destina a conferir inabalável credibilidade ao sistema de tutela, estabelecendo maior confiança pública ao Conselho e autoridade aos que advogam pelos direitos dos menores.

III.
Na espécie, o Recorrente propôs a presente Ação Civil Pública visando a destituição da Recorrida, pois, a despeito de eleita para o cargo de Conselheira Tutela (mandato de 2020 a 2024), ela não cumpriu o requisito de reconhecida idoneidade moral, na medida em que condenada na Ação Penal nº 0001030-85.2015.4.02.5001 em trâmite da Justiça Federal pela prática de delito ambiental (extração irregular de mineral – argila), em crime continuado.

IV.

In casu
, o pedido inicial foi julgado improcedente pelo Juízo
a quo
, sob a premissa de que a hipótese atrai a aplicação do princípio da presunção de inocência, porquanto, no momento da prolação da Sentença recorrida, ainda não havia se operado o trânsito em julgado da condenação penal da Recorrida.

V.
Na linha da compreensão perfilhada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o
julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença
” (STJ - REsp 1720288/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

VI.
Na hipótese, surge incontroverso que, posteriormente a prolação da Sentença pelo Juízo
a quo
, a condenação da Recorrida – pela prática do delito ambiental (artigo 55, da Lei Federal nº 9.605/1998) – restou mantida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Apelação Criminal nº 0001030-85.2015.4.02.5001), cujo Acórdão não foi objeto de impugnação pela Recorrida. Logo, à vista do caráter definitivo da condenação penal da Recorrida, tem-se por infirmado o requisito da idoneidade moral.

VII.
No caso em apreço, a condenação penal da Recorrida demonstra-se claramente incompatível com a natureza do referido cargo que exige a mais alta integridade ético-moral. Na medida em que a função de Conselheiro Tutelar não pode tolerar qualquer quebra de confiança, máxime porque exige condutas irrepreensíveis, de modo que quem o exerce deve constituir verdadeiro exemplo para a sociedade, infere-se que a prática de crime ambiental, reconhecida por pronunciamento judicial transitado em julgado, demonstra-se absolutamente incompatível com os valores e a integridade esperada daquele que ocupa tal cargo, sendo imperioso assegurar que se projete claramente que o Conselho Tutelar não pode coadunar com esse tipo de situação, sob pena de ser vulnerada a sua própria credibilidade.

VIII.
As especificidades da demanda autorizam a declaração de insubsistência do requisito da idoneidade moral da Recorrida e, via de consequência, a sua destituição do cargo de Conselheira Tutelar. Porém, não se faz possível acolher integralmente a pretensão de que ela seja obstada de “
futuras tentativas de candidatura à Conselheira Tutelar
”, pois, diante do prazo indeterminado da postulada medida obstativa, seu acolhimento indiscriminado teria a aptidão de ensejar uma espécie de sanção perpétua, o que, por certo, revelar-se-ia incompatível com a ordem constitucional vigente (artigo 5º, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal). Desta feita, a impossibilidade de nova(s) candidatura(s) deve ser imposta enquanto durarem os efeitos penais da condenação da Recorrida.

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a Sentença recorrida, julgando procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de (I) declarar a ausência do requisito da idoneidade moral da Recorrida; (II) destitui-la do cargo de Conselheira Tutelar da Região Administrativa l, do Município de Vila Velha; (III) obstar eventual(is) tentativa(s) de candidatura(s) ao referido cargo enquanto durarem os efeitos da condenação penal da Recorrida; e (IV) condenar a Recorrida ao pagamento de custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 128/129, integralizada à fl. 138), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INIDONEIDADE
proposta pelo Recorrente em face de
HELOIZA DA PENHA LEMOS LOPES e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, sem condenando de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

O Recorrente alega que a função de Conselheira Tutelar exige elevados padrões de idoneidade moral, conforme artigo 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Argumenta que a condenação criminal da Recorrida HELOIZA DA PENHA LEMOS LOPES, mesmo não transitada em julgado, compromete sua capacidade de desempenhar o cargo adequadamente.

Defende, nesse contexto, a necessidade de idoneidade moral incontestável para ocupar cargos de tal importância, indicando que a existência de um processo criminal pode ser suficiente para determinar a inidoneidade.

Pontua que a Lei n° 5723/2016, do Município de Vila Velha, ampara a interpretação de que a existência de qualquer processo criminal já seria suficiente para barrar a candidatura à função de Conselheiro Tutelar.

Impugna a aplicação do princípio da presunção de inocência, típico do Processo Penal, para fundamentar a Decisão na esfera administrativa, que tem regras e princípios próprios.

Pleiteia, diante do delineado cenário, que seja conhecido e provido, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 148/164 e fls. 169/170), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 5298157), da lavra desta Relatoria, determinando a intimação das
“as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, inclusive, juntando documentação específica, acerca da ocorrência, ou não, do trânsito em julgado atinente às condenações impostas à Recorrida HELOIZA DA PENHA LEMOS LOPES nos autos da Ação Penal nº 0001030-85.2015.8.4.02.5001, ficando expressamente advertidos que eventual silêncio quanto ao referido fato será interpretado, no sentido de que se tornaram definitivas tais condenações penais”
.

Petição da Recorrida HELOIZA DA PENHA LEMOS LOPES (id. 6158485), informando que
“o acórdão prolatado nos autos da apelação criminal, de nº 0001030-85.2015.4.02.5001, os quais tramitaram perante a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, transitaram em julgado ao dia 09/08/2022, como é possível observar do teor do evento n° 58 – muito embora esse trânsito não tenha sido devidamente certificado nos andamentos subsequentes”
. Por fim, a aludida Recorrida reiterou
“que: i) a Apelada se submeteu ao rigoroso processo de habilitação ao cargo de Conselheira Tutelar, do Município de Vila Velha, ES, organizado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Velha – COMCAVV; ii) a sua nomeação a membra do Conselho Tutelar resultou da expressão democrática dos sufragistas que participaram da votação celebrada ao dia 06 de outubro de 2019; iii) e não lhe foi imputado o cometimento de crime de natureza infamante que importe na declaração de sua inidoneidade moral”
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7078724),
“opinando no sentido de que seja o recurso conhecido e, no mérito, seja lhe dado provimento”
.

Com efeito, cumpre rememorar que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de HELOIZA DA PENHA LEMOS LOPES e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, pleiteando a destituição da Primeira Requerida do cargo de Conselheira Tutelar, do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Velha-COMCAVV, na medida em que não possui idoneidade moral para exercê-la, pois, segundo a Petição Inicial, ela foi condenada em Ação Penal em Primeira Instância no âmbito da Justiça Federal, pela prática de delito ambiental (extração irregular de mineral – argila), em crime continuado.

Pontua que a Primeira Requerida foi eleita em 06/10/2019, com a previsão de ser empossada em 10/01/2020, ao passo que a sua condenação criminal em Primeira Instância ocorreu em 03/06/2019.

Sustenta que embora haja presunção de inocência até o trânsito em julgado, a condenação em Primeira Instância já seria suficiente para desqualificar a Primeira Requerida de sua função, segundo o artigo 133, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em sendo assim, postulou a concessão de tutela de urgência para que fosse obstada a posse da Recorrida no aludido cargo e, ao final, a procedência dos pedidos
“para o fim de DECLARAR a Requerida privada do requisito "reconhecida idoneidade moral", previsto no art. 133 inciso I, do ECA, obstando assim, também, futuras tentativas de candidatura à Conselheira Tutelar e, por via de consequência, destituindo-a do cargo para o qual foi eleita”
(fl. 05).

Na medida em que a tutela de urgência foi indeferida no início da demanda, houve o prosseguimento do feito na forma legal, sendo, ao final, julgado improcedente o pedido inicial, porquanto, no entender do Magistrado de Primeiro Grau, a hipótese atrai a observância do Princípio da Presunção da Inocência, de modo que “
a simples existência de processos criminais em andamento e, principalmente, o fato de que sequer houve a condenação definitiva da Requerida, não pode acarretar evidência de inidoneidade moral. mormente em não havendo estrita previsão legal acerca de tal comprovação específica para o atendimento da prova da idoneidade moral
” (fl. 129).

Contextualizados os contornos da lide, importa assentar, de início, que o
Estatuto da Criança e do Adolescente
estabelece, no seu
artigo 133
, que, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
I
- reconhecida idoneidade moral;
II
- idade superior a vinte e um anos;
III
- residir no município.

Na medida em que o cargo de Conselheiro Tutelar ostenta inegável importância para salvaguardar direitos das crianças e adolescentes, exigem-se de seus ocupantes não apenas competência técnica, mas, sobretudo, um padrão ético e moral irrepreensível, máxime porque a natureza desse cargo envolve a tomada de decisões que afetam diretamente o bem-estar e o desenvolvimento de menores em situações muitas vezes vulneráveis. Além de assegurar a máxima eficácia na proteção dos interesses das crianças e adolescentes, o requisito da idoneidade moral também se destina a conferir inabalável credibilidade ao sistema de tutela, estabelecendo maior confiança pública ao Conselho e autoridade aos que advogam pelos direitos dos menores.

Na espécie, o Recorrente propôs a presente Ação Civil Pública visando a destituição da Recorrida, pois, a despeito de eleita para o cargo de Conselheira Tutela (mandato de 2020 a 2024), ela não cumpriu o requisito de reconhecida idoneidade moral, na medida em que condenada na Ação Penal nº 0001030-85.2015.4.02.5001 em trâmite da Justiça Federal pela prática de delito ambiental (extração irregular de mineral – argila), em crime continuado.

In casu
, o pedido inicial foi julgado improcedente pelo Juízo
a quo
, sob a premissa de que a hipótese atrai a aplicação do princípio da presunção de inocência, porquanto, no momento da prolação da Sentença recorrida, ainda não havia se operado o trânsito em julgado da condenação penal da Recorrida.

Neste passo, importa considerar, na linha da compreensão perfilhada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que
“
o
julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença
” (STJ - REsp 1720288/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

Em sendo assim, esta Relatoria,
em consulta ao andamento processual da mencionada Ação Penal, identificou que a Recorrida interpôs
APELAÇÃO CRIMINAL
naquele feito, que, entretanto, restou provida parcialmente pelo
Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região
, nos termos do Acórdão assim ementado,
in litteris:

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 155 DO CPP. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO UTILIZADOS PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. ART. 2º DA LEI 8.176/91. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROPÓSITO COMERCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 55 DA LEI N. 9.605/98. CRIME AMBIENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Os elementos de informação colhidos na fase investigatória não contam com a participação das partes, motivo pelo qual seu valor probatório é relativo. No entanto, tais elementos podem ser utilizados em conjunto com as provas produzidas judicialmente sob o crivo do contraditório, conforme reiteradamente vêm decidindo os Tribunais Superiores. Inteligência do o art. 155 do CPP.

II
- Para que fique configurado o crime de usurpação de produto ou matéria-prima da União, exige-se a finalidade comercial, não bastando a mera extração mineral sem a devida autorização, devendo restar demonstrado, portanto, o fim lucrativo da extração.

III
– As provas dos autos são robustas e comprovam que os réus utilizavam o material extraído sem autorização do DNPM para tapagem de buracos feitos dentro da propriedade, sem a finalidade de obter lucro com a comercialização.

IV
– O delito previsto no art. 55 da Lei n. 9.605/98 se perfaz com a pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a licença necessária ou em desacordo com a obtida. Na hipótese, ficou também comprovado o dano ambiental.

V
- Recurso parcialmente provido.

(
TRF2
, Apelação Criminal nº 0001030-85.2015.4.02.5001, Rel. Des. Fed. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julg. 02/05/2022).

C
om efeito, ao que se dessume do referido pronunciamento colegiado, na medida em que o referido recurso foi apenas parcialmente provido, nota-se que houve
a manutenção da condenação da Recorrida em parte dos crimes objeto da denúncia daquela Ação Penal
.

Entretanto, ao menos de acordo com as informações disponibilizadas no andamento processual daquele feito,
constatou-se que apenas o Ministério Público Federal interpôs Recurso Especial,
daí porque esta Relatoria, por meio do
Despacho

(
id. 5298157), determinou a intimação das
“as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, inclusive, juntando documentação específica, acerca da ocorrência, ou não, do trânsito em julgado atinente às condenações impostas à Recorrida HELOIZA DA PENHA LEMOS LOPES nos autos da Ação Penal nº 0001030-85.2015.8.4.02.5001, ficando expressamente advertidos que eventual silêncio quanto ao referido fato será interpretado, no sentido de que se tornaram definitivas tais condenações penais”
.

Na sequência, a própria Recorrida, na Petição (id. 6158485), confirmou que
“o acórdão prolatado nos autos da apelação criminal, de nº 0001030-85.2015.4.02.5001, os quais tramitaram perante a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, transitaram em julgado ao dia 09/08/2022, como é possível observar do teor do evento n° 58 – muito embora esse trânsito não tenha sido devidamente certificado nos andamentos subsequentes”
.

Na hipótese, surge incontroverso que, posteriormente a prolação da Sentença pelo Juízo
a quo
, a condenação da Recorrida – pela prática do delito ambiental (artigo 55, da Lei Federal nº 9.605/1998) – restou mantida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Apelação Criminal nº 0001030-85.2015.4.02.5001), cujo Acórdão não foi objeto de impugnação pela Recorrida. Logo, à vista do caráter definitivo da condenação penal da Recorrida, tem-se por infirmado o requisito da idoneidade moral.

No caso em apreço, a condenação penal da Recorrida demonstra-se claramente incompatível com a natureza do referido cargo que exige a mais alta integridade ético-moral. Na medida em que a função de Conselheiro Tutelar não pode tolerar qualquer quebra de confiança, máxime porque exige condutas irrepreensíveis, de modo que quem o exerce deve constituir verdadeiro exemplo para a sociedade, infere-se que a prática de crime ambiental, reconhecida por pronunciamento judicial transitado em julgado, demonstra-se absolutamente incompatível com os valores e a integridade esperada daquele que ocupa tal cargo, sendo imperioso assegurar que se projete claramente que o Conselho Tutelar não pode coadunar com esse tipo de situação, sob pena de ser vulnerada a sua própria credibilidade.

As especificidades da demanda autorizam a declaração de insubsistência do requisito da idoneidade moral da Recorrida e, via de consequência, a sua destituição do cargo de Conselheira Tutelar. Porém, não se faz possível acolher integralmente a pretensão de que ela seja obstada de “futuras tentativas de candidatura à Conselheira Tutelar”, pois, diante do prazo indeterminado da postulada medida obstativa, seu acolhimento indiscriminado teria a aptidão de ensejar uma espécie de sanção perpétua, o que, por certo, revelar-se-ia incompatível com a ordem constitucional vigente (artigo 5º, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal). Desta feita, a impossibilidade de nova(s) candidatura(s) deve ser imposta enquanto durarem os efeitos penais da condenação da Recorrida.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar a Sentença recorrida, julgando procedentes em parte os pedidos iniciais no sentido de (I) declarar a ausência do requisito da idoneidade moral da Recorrida; (II) destitui-la do cargo de Conselheira Tutelar da Região Administrativa l, do Município de Vila Velha; (III) obstar eventual(is) tentativa(s) de candidatura(s) ao referido cargo enquanto durarem os efeitos da condenação penal da Recorrida; e (IV) condenar a Recorrida ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.